Tribunal: TJDFT
Processo: 0706264-33.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE ADESÃO AOS SERVIÇOS “SEM PARAR” – GESTÃO DE MEIO DE PAGAMENTO DE PEDÁGIO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO CABIMENTO. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EIXOS SUSPENSOS. REDUÇÃO DA TARIFA. COBRANÇA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO PELA EMPRESA OPERADORA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE TAXA EM DUPLICIDADE E DE TAXAS ADMINISTRATIVAS SEM DEMONSTRAÇÃO DO CORRESPONDENTE LASTRO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REVELIA PARCIAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. CABIMENTO. ARTIGO 942 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Consideradas as circunstâncias particulares do caso concreto, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode vir a ser equiparada à figura do consumidor, desde que seja a destinatária final do produto ou serviço (teoria finalista) ou comprove ostentar a condição de vulnerável em sua relação face ao fornecedor (teoria finalista mitigada).
2. Não constatada a vulnerabilidade da empresa contratante, seja porque os serviços de transporte de carga intermunicipal, interestadual e internacional faz parte das atividades delimitadas no objeto de atuação, conforme contrato social, seja porque ostenta suporte técnico e jurídico nesta área, não se permitindo, pois, considerá-la hipossuficiente ou tecnicamente vulnerável em face da empresa contratada, não se amoldando à Teoria Finalista Mitigada, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, consubstanciada pelo contrato de adesão aos serviços de gestão de meio de pagamento de pedágio.
3. É inviável imputar a responsabilidade pela redução relativa aos eixos suspensos do veículo à empresa gestora de meio de pagamento de pedágio, a qual apenas fornece identificação eletrônica para passagem direta pelas cancelas (tags) e processa as cobranças das taxas realizadas pelas concessionárias das rodovias operadoras do pedágio.
4. Restando a parte ré silente acerca das alegações e pedido autoral de restituição de tarifas cobradas em duplicidade pela empresa gerenciadora de meio de pagamento de pedágio, bem como, sobre as taxas administrativas lançadas em excesso, resta caracterizada a revelia parcial, que resulta na presunção relativa de veracidade dos fatos, que, por sua vez, enseja a restituição da quantia reclamada, na medida em que a parte autora se desincumbiu satisfatoriamente dos ônus impostos pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Para que se configure a responsabilidade civil pela cobrança judicial de dívida já paga, nos termos do artigo 940 do Código Civil, exige-se, além do ajuizamento de demanda judicial, a comprovação de que o credor agiu de má-fé, nos termos da Súmula 159/STF, o que não restou demonstrado no caso em tela, em que a ré não demandou judicialmente e nem mesmo se opôs ao pedido de restituição.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.